Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II, CPC). AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o. DO REFERIDO DISPOSITIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte.
2. A inércia da parte autora em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do art. 485 do CPC.
3. A extinção do processo em razão da inércia do autor em indicar novo endereço para citação ou manifestar-se sobre a intenção de realização de citação por edital não constitui falta de pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, mas abandono da causa, previsto no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo necessária, ainda, a observância do regramento insculpido em seu parágrafo primeiro.
4. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, provida.